Tribunal: TJDFT
Processo: 0713893-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. BLOQUEIO JUDICIAL. SISBAJUD. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de R$ 46.338,00 (quarenta e seis mil trezentos e trinta e oito reais) a título de indenização por danos materiais e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como compensação pelos danos morais. Nas suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que não provocou qualquer conduta lesiva e que não foi o responsável pelo bloqueio de valores via SISBAJUD. Sobre a venda dos veículos da parte autora abaixo do valor de mercado, aponta ausência de nexo causal. Combate os danos materiais e morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 50218782). Contrarrazões apresentadas (ID 50218786).
3. A lide trata de alegados prejuízos materiais e morais decorrentes de processo no qual o Distrito Federal apontou como devedor o autor destes autos.
4. Na petição inicial, o autor discorre que foi surpreendido com bloqueio em conta bancária de sua titularidade no importe de R$ 69.173,78, por força de decisão judicial. Afirma que em virtude de ter seu nome indevidamente incluído como sócio de uma empresa, por causa de dívida com a Fazenda Pública se viu obrigado a requerer administrativamente sua exclusão de débitos gravados em dívida ativa, o que foi deferido em 2014. Afirma que o bloqueio em sua conta bancária lhe gerou prejuízos materiais, tendo que se desfazer de veículos de forma rápida e onerosa (venda mais barata), sofrendo prejuízo material. Da mesma forma, alega que sofreu prejuízo moral.
5. O prejuízo material do autor foi gerado em face de erro de sistema e consequente ação judicial proposta pelo Distrito Federal. No caso, constata-se a responsabilidade objetiva estatal e presente o nexo de causalidade, já que a conduta do réu provocou o prejuízo ao autor, independente de sua culpa. Além disso, o próprio Distrito Federal reconheceu o erro nos autos da execução fiscal (proc. N. 0000712-21.2000.8.07.0001 – ID 119599619), quando requereu a exclusão do devedor, ora autor.
6. Sobre os prejuízos materiais, o autor realizou a venda de três veículos para levantar o valor que precisava. Ocorre que o valor bloqueado foi de R$ 69.173,78 e, sendo assim, a venda de apenas dois veículos bastava para cobrir tal valor. Assim, caso o autor vendesse o HB20S (R$ 55.000,00) e o Ford Fiesta (R$ 45.000,00), conseguiria levantar o valor de R$ 100.000,00, suprindo o valor bloqueado e o valor gasto com honorários advocatícios. Portanto, deve ser levado em consideração apenas o prejuízo material da venda destes dois veículos, isto é, o valor de R$ 12.145,00 decorrente do HB20S e de R$ 15.723,00 decorrente do Ford Fiesta que, somando, totaliza o valor de R$ 27.868,00. Somado este prejuízo decorrente da venda dos carros ao valor gasto com os honorários advocatícios, de R$ 12.000,00, tem-se que o prejuízo total do autor foi de R$ 39.868,00.
7. Sobre o dano moral, este possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
8. No caso, é fato que o erro do Distrito Federal provocou um aborrecimento que ultrapassou o do cotidiano e atingiu o patamar de dano moral, provocando angústia e temores em desfavor do autor, que foi obrigado a contratar advogado, se envolver em processo judicial e realizar a venda de seus veículos para conseguir suprir o valor bloqueado indevidamente.
9. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
10. Considerando o tempo gasto pelo autor em realizar a venda dos veículos, procurar e contratar advogado e, ainda, enfrentar processo judicial indevido, o valor arbitrado pelo juízo de origem deve ser mantido.
11. Recurso conhecido e PARCIALMENTE provido para reduzir os danos materiais ao valor de R$ 39.868,00, mantendo-se a sentença em seus demais termos. Sem custas em razão da isenção legal. Sem honorários em razão do provimento recursal.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.